Tribunal: TCU
Processo: 007.718/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2415/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 007.718/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Cinara Neumann Alves (CPF XXX.541.880-XX) ; Franciele Costa Berni (CPF XXX.627.000-XX) ; Jessica Siqueira Perboni (CPF XXX.103.090-XX) ; Junior Cesar Mota (CPF XXX.938.959-XX) ; Lidiane Elizabete Friderichs (CPF XXX.987.210-XX) ; Mayara Sandrielly Pereira Soares (CPF XXX.393.230-XX) e Vinicius de Paula Guedes (CPF XXX.155.630-XX) . 1.3. Unidade: Universidade Federal de Pelotas. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) . 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.